Tribunal: TJDFT
Processo: 0741676-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741676-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JANNAINA PAIZANTE BARRETO MACHADO, ARISTIDES PAIZANTE MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Ferreira de Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que o valor de R$ 507,08 (quinhentos e sete reais e oito centavos), penhorado em sua conta poupança, é proveniente do seguro desemprego. Aduz que, por se tratar de verba salarial, a penhora deve ser desconstituída, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento do valor penhorado. Por outro lado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, e de acordo com o extrato bancário constante dos autos (ID no 68599440), há grande movimentação na referida conta, típica de conta-corrente, afastando, em princípio, o caráter de impenhorabilidade previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Por ouro lado, ao menos em sede de congnição sumária, não há como se afastar a penhora do valor em análise sob o argumento de que se trata de verba salarial, uma vez que não se verificam nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor penhorado provenha, tão-somente, do seguro desemprego. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator